Tribunal: TJDFT
Processo: 0715134-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715134-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARES BARBOSA LIMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, IRACI ANTONIA DOS PASSOS, MARIA APARECIDA BORGES, GILVANIA CONCEICAO BORGES DA SILVEIRA, ANTONIO ARMANDO DOS PASSOS, JOANA DARC DOS PASSOS, CELIA PASSOS, IRAIDE PASSOS DINIZ, BRASILINA ABADIA DOS PASSOS BORGES, ROMILDO APARECIDO CHAVES, RONALDO APARECIDO CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARES BARBOSA LIMA em face de MARIA APARECIDA BORGES e outros em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que manteve sentença impugnada. A Agravante aduz que interpôs apelação ante sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito. Afirma que ingressou com ação de petição de herança c/c obrigação de fazer, com pedido liminar, visando a proteção de seus direitos sucessórios em relação ao espólio de JOÃO BATISTA DOS PASSOS e que há risco de haver dilapidação de ativos financeiros. Acrescenta que requereu fosse feita busca mediante SISBAJUD para que fossem localizados e bloqueados valores dos requeridos. Requer, enfim, a prioridade de tramitação do feito; a gratuidade de justiça; “a busca no SISBAJUD para localizar as contas dos agravados e a realização do bloqueio de R$ 10.000,00 (dez mil reais) da conta de cada um dos agravados para garantir o quinhão da Agravante devidamente corrigido”; e a reforma da decisão. É o relatório. Decido. A agravante é beneficiária da justiça gratuita conforme decisão proferida na origem (ID 190313606 – origem). Mantenho, portanto, o benefício. O Agravo de Instrumento, no entanto, não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. De acordo com o art. 485, §7o, do CPC, interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se. Contudo, da decisão que mantém a sentença, não cabe agravo de instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC. Por outro lado, embora caiba agravo de instrumento contra decisão que verse sobre tutela provisória, no caso, a decisão agravada não examinou tutela de urgência. Logo, não cabe a essa instância revisora enfrentar pedido referente à concessão de tutela antecipada de urgência, sob pena de supressão de instância. Acrescente-se que o pedido de tutela provisória formulado em agravo de instrumento não pode ser apreciado, por violar o princípio do juiz natural, com suporte no art. 932, inc. II, do CPC. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III do CPC, dele não conheço, negando-lhe seguimento. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 16 de abril de 2024 17:24:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador